Tribunal: CARF
Processo: 11516.723954/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723954/2015-95
ACÓRDÃO
1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A. (SUCESSORA DE CECRISA
REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERÍODO ANTERIORMENTE FISCALIZADO.
MATÉRIAS
TRIBUTÁVEIS
DISTINTAS.
FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA.
INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Resta não caracterizada a alegada inovação na fundamentação jurídica em
lançamento de ofício concernente a período de apuração já fiscalizado,
mormente quando abordadas matérias tributáveis distintas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013
AUTUAÇÃO FISCAL PRINCIPAL. PREJUÍZO FISCAL OPERACIONAL. CONSUMO
DE OFÍCIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA. AUTUAÇÃO FISCAL DECORRENTE. CANCELAMENTO.
A autuação fiscal decorrente, na hipótese dos autos, deve ser cancelada,
quando a exigência principal restar afastada no curso do contencioso
administrativo, restabelecendo-se estoque de prejuízos fiscais suficiente
para a compensação promovida no período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de inovação de critério jurídico suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723954/2015-95
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Cristiane Pires McNaughton, Carmen Ferreira Saraiva (substituta), Gustavo Schneider Fossati, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituta) e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, substituído pelo Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 108-
016.559, da 20a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, contra a Recorrente foram lavrados autos de infração do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao argumento de que o
contribuinte compensara prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL em excesso no ano-
calendário 2013.
Sobreveio impugnação. Por bem resumir as alegações lançadas pela Recorrente
naquele primeiro apelo, reproduzo excertos da decisão recorrida:
Alega que os prejuízos fiscais incluídos na base de cálculo do IRPJ no presente
auto de infração já tinham sido incluídos na apuração do lucro real do ano-
calendário de 2013 quando da lavratura do auto de infração de que trata o
processo administrativo no 11516.722840/2014-47, de sorte que há lançamento
em duplicidade.
Esclarece que, quando da lavratura do auto de infração anterior, houve reversão
do prejuízo fiscal apurado para o ano-calendário de 2009, tendo a autoridade
autuante concluído que houve compensação a maior de saldo de prejuízos fiscais
no ano-calendário de 2013 e, em consequência, lançou o IRPJ decorrente da glosa
dessa compensação de prejuízos fiscais. Naquela ocasião, segundo alega, a
autoridade autuante apontou que haveria apenas o direito de compensar os
prejuízos fiscais apurados para os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
respectivamente nos valores de R$ 3.002.725,72, R$ 12.335.929,54 e R$
1.467.126,96, totalizando o montante de R$ 16.805.782,22 a título de prejuízos
fiscais acumulados. Assim, tendo em vista que, no ano-calendário de 2013, foram
compensados prejuízos fiscais no montante de R$ 17.366.927,94, concluiu a
autoridade, naquela autuação, que teria havido compensação a maior no valor de
R$ 561.145,22.
Sustenta que no auto de infração versado no presente processo administrativo
também foi adotado o resultado reajustado apurado na ação fiscal anterior para o
ano-calendário de 2009, admitindo a autoridade autuante apenas a compensação
dos prejuízos fiscais apurados nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012. A única
diferença entre as duas autuações, observa a impugnante, reside no fato de que
no presente auto de infração não foi admitida a compensação do valor de R$
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723954/2015-95
3
179.510,22 incorrido em uma atividade não operacional (venda de bem do ativo
permanente/não circulante), que supostamente não poderia ser compensado
com o resultado operacional positivo obtido no ano-calendário de 2013.
Especificamente quanto à exigência formalizada no tocante a esse valor de R$
179.510,22, aduz a impugnante tratar-se de inaceitável inovação a respeito do
lançamento anterior, havendo preclusão impeditiva de nova autuação. Acrescenta
que, acaso o presente auto de infração pudesse ser entendido como uma
retificação do anterior, este último estaria automaticamente cancelado.
Conclui que os dois autos de infração têm por objeto a mesma matéria, qual seja,
a compensação de prejuízos fiscais realizada no ano-calendário de 2013, havendo
flagrante duplicidade de lançamento, estando o auto de infração anteriormente
lavrado em discussão no processo administrativo no 11516.722840/2014-47, no
qual foi apresentada impugnação. Acaso seja mantida a autuação anterior, o
crédito tributário será exigido no respectivo processo administrativo, de sorte que
é descabida a exigência aqui formalizada. Em razão da impugnação, argumenta,
houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que não pode ser
reputado definitivamente constituído enquanto não houver decisão definitiva.
Partindo dessa premissa, assevera que não é possível ainda considerar-se
definitivamente constituído o crédito tributário pertinente ao ano-calendário de
2009 e, por conseguinte, deve a compensação do saldo de prejuízos fiscais
realizada no ano-calendário de 2013 ser reconhecida como válida.
Também se insurge a impugnante contra o fato de que o auto de infração foi
lavrado com base nas informações constante do SAPLI, sem que sequer tivesse
oportunidade para prestar esclarecimentos.
Por fim, pede que o auto de infração aqui lavrado seja considerado improcedente.
O colegiado a quo julgou parcialmente procedente a impugnação, tendo a decisão
recorrida recebido a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS - DUPLICIDADE DE
LANÇAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS
Deve ser cancelada a autuação decorrente de matéria tributável já incluída em
lançamento anteriormente realizado, ainda pendente de decisão definitiva no
âmbito do contencioso administrativo. É vedada a compensação de prejuízos não
operacionais com lucros operacionais, conforme previsto no art. 31 da Lei
9.249/1995, devendo ser mantida a glosa decorrente da infração a esta norma.
Em decorrência da decisão em testada, restou mantida a autuação de IRPJ no
montante de R$ 78.535,43 (principal e multa de ofício), alusivo ao prejuízo não operacional
compensado pela pessoa jurídica com resultado operacional naquele ano (R$ 179.509,54).
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723954/2015-95
4
Em sede de Recurso Voluntário, apresentado no trintídio legal, a Recorrente repisou
os argumentos lançados na impugnação e enfatizou que a exigência fiscal ainda em litígio
decorreria de verdadeira alteração de critério jurídico para justificar a própria correção do ato de
lançar. Disse que se os fatos em discussão são os mesmos (nos primeiro e segundo lançamentos
de ofício), haveria apenas um lançamento, o primeiro, não se admitindo que fundamentação não
articulada contra a Recorrente naquele primeiro ato (compensação de prejuízo não operacional
com resultado operacional) possa ser invocada no segundo.
Pugnou, em conclusão, pelo imediato cancelamento do crédito tributário
remanescente. Subsidiariamente, requisitou o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão
definitiva no bojo do processo referente à primeira autuação, pois, no seu entender, caso lhe seja
favorável o deslinde daquela exigência, restabelecer-se-á saldo de prejuízos fiscais operacionais
suficientes à compensação promovida em 2013.
Em 1o de novembro de 2023, a 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
resolveu atender ao pedido subsidiário da Recorrente, sobrestando, com isso, o andamento do
feito até que sobreviesse decisão administrativa definitiva no processo a este vinculado
(11516.722840/2014-47). Oportuno reproduzir excerto do voto condutor da Resolução n° 1001-
000.697, o qual externa a relação de causa e efeito que une os dois processos:
Por outro lado, convém atender ao pedido subsidiário formulado pela Recorrente.
Isso porque caso sobrevenha decisão definitiva a si favorável no bojo do processo
de n° 11516.722840/2014-47, será restabelecido prejuízo fiscal operacional
suficiente para a compensação promovida em 2013, o que resultaria, a meu
sentir, no afastamento da exigência versada nestes autos.
Em 3 de setembro de 2024, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais não
conheceu do recurso especial da Fazenda no referido processo (Acórdão n° 9101-007.113),
restando integralmente mantida decisão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, a qual
negou provimento ao recurso de ofício, nos termos da ementa a seguir reproduzida (Acórdão n°
1402-003.281):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2014
PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI N° 11.941/2009 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N°
470/2009. LIQUIDAÇÃO DE JUROS E MULTA INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NA
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
Inocorre omissão na recuperação de despesas quando da liquidação de débitos
fiscais mediante utilização de saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
da CSLL. A hipótese não equivale a perdão de dívida, na medida em que há um
sacrifício patrimonial, que consiste na redução na mesma proporção do ativo
diferido formado a partir dos saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL
acumulados. Ativo e passivo se compensam em igual valor.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723954/2015-95
5
DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS ATIVAS E PASSIVAS. INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO PARA CARACTERIZAR PARTE DAS DESPESAS FINANCEIRAS
INCORRIDAS COMO DESNECESSÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA.
A constatação da existência de passivos financeiros onerados a taxas mais altas do
que aquelas aplicadas a ativos financeiros mantidos pela pessoa jurídica não é
suficiente para ensejar a glosa das despesas financeiras incorridas, sob o
fundamento de serem as mesmas desnecessárias.
O fato de determinado investimento, ulteriormente, revelar-se ruim ou pouco
proveitoso para a sociedade não justifica a glosa das despesas correspondentes.
A quantificação das despesas glosadas não pode se sustentar apenas em cálculos
próprios da Fiscalização, mormente quando se valem de presunções e
estimativas, baseadas em valores de períodos anteriores à sua ocorrência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA DA CSLL.
RESTABELECIMENTO DO SALDO APÓS JULGAMENTO.
Descabe a autuação sob o fundamento de compensação indevida de bases de
cálculo, quando no julgamento são recompostos os valores dos prejuízos fiscais e
das bases de cálculo negativas da CSLL apuradas pelo contribuinte, resultando no
restabelecimento de saldos suficientes para as compensações promovidas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para
o imposto de renda
Não foram opostos embargos, estando encerrada a discussão no processo
vinculado.
Em 3 de dezembro de 2024, os autos retornaram a este Relator.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Recebo a alegação de inovação de critério jurídico no lançamento como preliminar
de nulidade.
Verifico, de antemão, que o procedimento fiscal se originou de sinalização dada por
sistema da Receita Federal de que o contribuinte compensara, em excesso, prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL, e a par disso a autoridade fiscal, após intimar a Recorrente a
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723954/2015-95
6
fornecer o Livro de Registro e Apuração do Lucro Real e demonstrativos por ela produzidos
internamente para controle de utilização das tais rubricas, lançou os tributos, de ofício.
Dos dispositivos do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (“RIR/99”), invocados
pela autoridade fiscal, diploma normativo vigente à época do fato gerador, vejamos o enunciado
do inciso III do art. 250 (grifou-se):
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §3o):
[...]
III- o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros
e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal
utilizado para compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no
9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único).
Os arts. 509 a 515 do RIR/99, apontados no inciso III reproduzido anteriormente,
compõem o capítulo XIV do diploma. Este capítulo (“compensação de prejuízos fiscais”) concentra
as determinações a serem observadas pelos contribuintes no tocante ao tema, dentre as quais
destaco a obediência à “trava” dos 30% (art. 510) e à limitação imposta ao aproveitamento dos
prejuízos não operacionais, versada no art. 511, qual seja, somente podem ser compensados com
“lucros da mesma natureza”:
Art. 511. Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas jurídicas, a partir
de 1ode janeiro de 1996, somente poderão ser compensados com lucros da
mesma natureza, observado o limite previsto no caput do art. 510 (Lei no 9.249,
de 1995, art. 31).
§1o Consideram-se não operacionais os resultados decorrentes da alienação de
bens ou direitos do ativo permanente.
[...]
No segundo procedimento fiscal, cujas autuações encontram-se reunidas nos autos,
o autuante, equivocadamente, exigiu de ofício diferenças outrora lançadas de ofício, o que foi
reconhecido pelo julgador de primeira instância, motivando, então, a desoneração parcial.
Restou a exigência do imposto relativa à compensação de prejuízo não operacional
experimentado pela Recorrente em 2011, levado ao encontro do lucro operacional de 2013.
Não vejo, assim, como prosperar a alegação da Recorrente, de que para a mesma
matéria houvera inovação no critério jurídico a sustentar a parcela do lançamento fiscal em
discussão.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723954/2015-95
7
Repita-se: no primeiro lançamento, exigira-se o que, em excesso, o contribuinte
compensara a título de prejuízo operacional. No segundo, no que remanesce em litígio, prejuízo
decorrente de atividade não operacional. São matérias tributáveis inequivocamente distintas.
A Recorrente, desde a impugnação, demonstrou conhecer, no todo, do que se
tratavam os valores da infração tida por cometida, sendo oportuno aqui rememorar o
correspondente excerto da decisão recorrida (grifos nossos):
A única diferença entre as duas autuações, observa a impugnante, reside no fato
de que no presente auto de infração não foi admitida a compensação do valor de
R$ 179.510,22 incorrido em uma atividade não operacional (venda de bem do
ativo permanente/não circulante), que supostamente não poderia ser
compensado com o resultado operacional positivo obtido no ano-calendário de
2013.
Nada impede que, revisitando os fatos geradores de qualquer tributo ocorridos em
período já fiscalizado, a autoridade se depare com infrações que devam se submeter à exigência
de ofício, desde que o lançamento se dê no prazo decadencial, o qual, na hipótese dos autos,
obedeceu ao disposto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Há, nesse peculiar, apenas a exigência de que a instauração da segunda ação fiscal
tenha sido autorizada - questão que se revela incontroversa, especialmente em razão da
expedição do respectivo Mandado de Procedimento Fiscal e de que sequer qualquer
argumentação em sentido contrário foi suscitada pela Recorrente. Nesse diapasão, socorro-me
dos precedentes a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE - AUTORIZAÇÃO PARA REEXAME DE PERÍODO IA
FISCALIZADO - ART. 906 DO RIR/1999
A existência de prévia autorização/ordem escrita para o reexame de período já
fiscalizado, assinada por pessoa competente (fl. 176), bem como a emissão de
MPF, assinado pela mesma autoridade e devidamente cientificado à Contribuinte,
demonstram que a ação fiscal foi desenvolvida de acordo com os princípios do
interesse público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade etc. O fato
de a referida autorização para reexame não ter sido entregue juntamente com o
Termo de Início de Fiscalização não macula o procedimento fiscal com o vício da
nulidade. Os requisitos de forma não são um fim em si mesmo, e, no caso, todo o
objetivo da norma contida no art. 906 do RIR/1999 foi alcançado. [Acórdão n°
1802-00.748, da 2a Turma Especial/1a Seção de Julgamento – sessão realizada em
15 de dezembro de 2010 – relator o Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa]
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002,2003
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.717 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723954/2015-95
8
AUTORIZAÇÃO PARA NOVO EXAME EM PERÍODO JÁ FISCALIZADO. MPF.
A emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por autoridade competente
da Receita Federal supre a obrigatoriedade de ordem escrita para novo exame em
período já fiscalizado. [Acórdão n° 9101-002.430, da 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais – sessão ocorrida em 20 de setembro de 2016 – relatora a
Conselheira Adriana Gomes Rêgo]
Não se está a tratar, portanto, de inovação na fundamentação, de preclusão, ou,
tampouco, de cerceamento de direito de defesa, mas de lançamento levado a cabo no curso do
prazo decadencial e que, afastada a equivocada duplicidade, aborda matéria tributável diversa da
anterior.
Rejeita-se, então, a preliminar.
No mérito, percebe-se que a decisão definitiva favorável ao contribuinte, quanto ao
primeiro lançamento, restabeleceu o estoque de prejuízo fiscal operacional, apto à compensação
efetuada pelo contribuinte em 2013.
Assim, o recurso, no mérito, merece provimento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1212
DF CARF MF
Original